Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700731-82.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AVENIDA SHOPPING D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fls. 1/2 ID 26945201). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator